Tribunal: STF
Processo: HC 150489
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.



    I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se deu na espécie. Precedentes.



    II – O entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. Precedentes.



    III – Ausência, no caso sob exame, de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizem a superação dos entendimentos acima expostos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação.